Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-69.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO PRINCIPAL INDEFERIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. QUESTÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. ART. 489, CPC. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. ESCORREITA. CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A despeito do reconhecimento administrativo do auxílio-doença acidentário pelo INSS, anterior a propositura da ação cível, o pleito inicial era de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, a conversão em auxílio-acidente ou, ainda, a manutenção do benefício do auxílio-doença acidentário. O juízo, nos termos do art. 489 do CPC, deve na parte dispositiva resolver as questões que as partes lhe submeteram.
2. Ao julgar os pedidos e constatar que apenas um deles é devido à parte, não pode Magistrado julgar o feito improcedente, mas sim, parcialmente procedente, como bem efetuado pelo juízo a quo.
3. Os pedidos constantes da inicial são caracterizados como subsidiários (art. 326, CPC), sendo lícito ao juízo conhecer o pedido posterior, quando não conhecer dos anteriores.
4. Por se tratar de pedidos subsidiários, o STJ já pacificou entendimento de que, quando ocorrer o reconhecimento apenas do pedido subsidiário, em detrimento do principal, ocorre sucumbência recíproca.
5. O interesse inicial está situado em plano superior ao pleito subsidiário, de modo que não cabe afirmar que apenas o réu sucumbiu à causa; ou, ainda, que a sucumbência do autor tenha sido mínima. Nos termos do art. 86 do CPC, deve recair a ambos os litigantes os ônus sucumbenciais, de forma proporcional à perda. Precedentes deste e. TJDFT e do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.